Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0736808-74.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DELCY CORREIA DA SILVA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo, acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Consta do processo que o recorrente recebe mensalmente o valor de R$ 8.694,40, pelo que é capaz de arcar com as custas judiciais Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se o recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho. Brasília/DF, 15 de maio de 2023 16:16:45. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator